Tribunal: TJSP
Processo: 1501024-47.2025.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e seguras das testemunhas. Validade. Responsabilização inevitável. Legalidade e compatibilidade evidenciadas. Conjunto probatório seguro e coeso. Traficância caracterizada. Causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas. Mantida. Dosimetria irretocável. Fixação de regime

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e seguras das testemunhas. Validade. Responsabilização inevitável. Legalidade e compatibilidade evidenciadas. Conjunto probatório seguro e coeso. Traficância caracterizada. Causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas. Mantida. Dosimetria irretocável. Fixação de regime prisional inicial fechado. Apelo desprovido.